Tribunal: TJMT
Processo: 1001095-65.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001095-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO MOLINARI GAZOLA - CPF: 393.153.120-15 (AGRAVANTE), MARIA ANTONIA MOSENA - CPF: 447.387.140-15 (AGRAVANTE), DEASSIS MOREIRA LOPES - CPF: 249.950.531-15 (AGRAVADO), VANDA MARIA GRAPEGIA LOPES - CPF: 662.927.519-53 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (PROCURADOR), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EMENDA À INICIAL APÓS A IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS – PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DA DEMANDA – ART. 329, INCISO II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 329 do CPC consagra o princípio da estabilidade da lide, que veda a modificação subjetiva ou objetiva do pedido ou a causa de pedir, após a citação.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que é vedada a emenda da inicial após a citação quando houver alteração da causa de pedir ou do pedido.

No caso presente, a parte agravante peticionou nos autos requerendo, de fato, o recebimento da emenda após a apresentação de Impugnação pelos Embargados.

Assim, a alteração da causa de pedir não pode ser aceita, sob pena de malferimento do princípio da estabilidade da lide, inserto no artigo 329, I e II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo FERNANDO ANTONIO MOLINARI GAZOLA e MARIA ANTONIA MOSENA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1003632-72.2020.8.11.0086, movida em desfavor de DEASSIS MOREIRA LOPES e VANDA MARIA GRAPEGIA LOPES, que indeferiu o pedido de emenda da inicial ante a estabilização objetiva da demanda.

Em suas razões, alega a parte agravante que as questões arguidas se tratam de matéria de ordem pública, não alcançadas pelo instituto da preclusão, podendo ser examinadas, até mesmo de ofício, pelo julgador, tais como ofensa ao princípio do non bis in idem, excesso de execução, bloqueio ilegal de matrícula e nulidade de cláusulas contratuais.

Assevera que na ação de execução, o juízo indeferiu a análise das alegações do Agravante ao fundamento de que não são matérias de ordem pública e que deveriam ser formuladas em embargos, mas que, quando ali manifestadas, foi indeferida a análise ao fundamento de que essas matérias de ordem pública deveriam ser analisadas no bojo da execução.

Registra a violação da ordem de execução; excesso de garantia, litigância de má-fé; impossibilidade de cumulação de multas, contratual compensatória e não compensatória; redução da cláusula penal na hipótese de cumprimento parcial da obrigação; que a mora ocorreu com um dia de atraso, não se mostrando razoável que estes aufiram multa extremamente elevada considerando o cumprimento das parcelas mais substanciosas do contrato, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito; violação da ordem de execução; excesso de garantia; ilegalidade cometida na penhora da matrícula 466, uma vez que a matrícula 6269 oferecida como garantia real é suficiente para a garantia da execução; enriquecimento ilícito dos embargados e litigância de má-fé configurada.

Ao final, requer a concessão da tutela recursal, para fins de determinar (1) a análise, pelo juízo de origem, da petição de ID n. 76298372, protocolada nos autos dos Embargos à Execução, em razão das matérias de ordem pública suscitadas, que não estão sujeitas aos efeitos do instituto da preclusão; (2) suspensão do processo executivo até o julgamento de mérito dos embargos à execução; (3) a suspensão do bloqueio da matrícula nº. 3466, do Livro 2, vez que ilegal, além da execução já estar garantida pela averbação nº. 15/06, matrícula nº. 6269, do Livro 2, objeto do contrato, cujo valor imobiliário é 8 vezes superior ao valor executado

No mérito, requer seja provido o recurso, confirmando a antecipação da tutela recursal anteriormente concedida, reformando a decisão interlocutória proferida pelo douto juízo originário.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 156430681).

Contraminuta da parte Agravada (ID 160268650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de
Ação de Execução com Garantia Hipotecária ajuizada por DEASSIS MOREIRA LOPES e VANDA MARIA GRAPEGIA LOPES em face de FERNANDO ANTONIO MOLINARI GAZOLA e MARIA ANTONIA MOSENA GAZOLA, alegado ser credor do Executado representado por um título executivo extrajudicial, constante Escritura Pública de Empréstimo na Modalidade de Mútuo Pecuário com Garantia Real Hipotecária, datada de 23 de setembro de 2015.

Afirmou que, chegada a data dos vencimentos do instrumento, o Executado deixou de adimpli-las na forma estipulada, incorrendo na execução da cláusula de restituição, bem como em multas por inadimplemento e descumprimento do contrato, e na aplicação de juros e correção.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando a citação da parte executada para pagar o valor da dívida de R$ 382.160,16 (trezentos e oitenta e dois mil e cento e sessenta reais e dezesseis centavos).

Recebida a inicial e determinada a citação dos executados, o ato foi efetuado em 13/08/2020 e não foi efetuado o pagamento do débito.

Os executados opuseram os Embargos à Execução nº. 1003632-72.2020.811.0086, sendo determinado pelo Juízo a sua intimação para emendar a inicial com o fim de regularizar a distribuição da ação, no sentido de atribuir valor à causa, bem como estabeleça nos pedidos o valor que entende incontroverso (ID 44439314).

A parte executada apresentou emenda (ID 46056555), ocasião em que o Magistrado a quo indeferiu a concessão de efeito suspensivo e determinou a intimação da Embargada para apresentar resposta (ID 57641787).

A parte Embargada apresentou Impugnação aos Embargos à Execução (ID 59415301).

Em manifestação nos autos, a parte Embargante alegou diversas abusividades na Escritura Pública de Empréstimo, na modalidade de Mútuo Pecuário com Garantia Real Hipotecária, quais sejam: a) impossibilidade de cumulação de multas com mesmo fato gerador, b) ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, descumprimento parcial da obrigação, e multa extremamente excessiva (gravosa), c) violação da ordem de execução, excesso de garantia. Ilegalidade cometida na penhora da matrícula 466, uma vez que a matrícula 6269, oferecida como garantia real, é suficiente para a garantia da execução, causando assim enriquecimento ilícito dos Embargados, devendo ser condenados em litigância de má-fé (ID 76298372).

A parte Embargada suscitou a preclusão do direito de aditamento da inicial dos embargos, pois estes já foram impugnados (ID 59415315).

Ao analisar a manifestação, o Magistrado de piso
não recebeu a emenda da exordial após o prazo para impugnação dos embargos, porque essa somente se mostra possível se aceita pelo embargado, o que não ocorreu.

Irresignada, a parte Embargante interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Conforme se depreende do breve relatório retro, a decisão agravada não merece reparos.

É cediço que, uma vez estabilizada a demanda, não é possível apresentar emenda à petição inicial. Trata-se do princípio da estabilidade da demanda, consubstanciado no o inciso II, do artigo 329, do CPC:

É o que dispõe:

“Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que é vedada a emenda da inicial após a citação quando houver alteração da causa de pedir ou do pedido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CASSADA PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 264 DO CPC/1973. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO ATENDIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A vedação de emenda da petição inicial após a citação, sem o consentimento do réu, somente incide nas hipóteses em que há alteração da causa de pedir ou do pedido, sendo possível nos casos em que a adição não implicar a referida modificação. Precedentes. 2. Na hipótese, entretanto, a emenda da petição inicial modificaria tanto o pedido (período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista) quanto a causa de pedir (os encargos que provocaram dúvida quanto à regularidade das cobranças), o que impede a autorização de tal providência. 3. A Quarta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 1.203.021/PR, sob a relatoria da eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, assentou entendimento quanto às especificidades que compõem o pedido em ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação. 4. Na espécie, constata-se que o autor não delimita no tempo o período que seria objeto da prestação de contas, tampouco aponta os lançamentos que considera indevidos, configurando, assim, pedido genérico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no REsp 1554906/PR (2015/0228188-5), QUARTA TURMA Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data do Julgamento: 12/04/2016, DJe 22/04/2016)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMENDA APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E DO SANEAMENTO DO PROCESSO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 06/08/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. Descabe a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir (art. 264, parágrafo único, CPC/73). 3. A adoção desse entendimento não se confunde com o rigorismo do procedimento. Ao contrário, firma-se no princípio da estabilidade da demanda, consubstanciado no art. 264 do CPC/73. 4. Com a estabilização da demanda, é inaplicável o art. 284 do CPC/73, quando a emenda implicar a alteração da causa de pedir ou do pedido, ou violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ, REsp 1678947/RJ (2015/0314735-4), TERCEIRA TURMA, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em: 13/03/2018)

No caso presente, a parte agravante peticionou nos autos requerendo, de fato, o recebimento da emenda após a apresentação de Impugnação pelos Embargados.

Assim, a alteração da causa de pedir não pode ser aceita, sob pena de malferimento do princípio da estabilidade da lide, inserto no retrocitado artigo 329, I e II do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONVERTIDO EM LIQUIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL HÁBIL A EMBASAR A PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - A inexistência de título executivo hábil para embasar o cumprimento de sentença/liquidação enseja sua extinção. II - O artigo 329 do CPC consagra o princípio da estabilidade da lide, que veda a modificação subjetiva ou objetiva do pedido ou a causa de pedir, após a citação.” (TJ-MS, Agravo de Instrumento nº. 1413179-79.2018.8.12.0000, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Julgado em 24/01/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERRO MATERIAL NA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA A INICIAL NÃO OPORTUNIZADA APÓS A CITAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO VALOR CONSTANTE NO PEDIDO E NA CAUSA DE PEDIR. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO EXEQUENTE, PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1) Insurge-se o Apelante contra a sentença que julgou extinta a execução por título extrajudicial, sem oportunizar ao Exequente, após manifestação do executado, emendar a inicial para alterar o valor do pedido e, por conseguinte, o valor da causa, indicado a menor de forma equivocada. 2) É cediço que, uma vez estabilizada a demanda, não é possível apresentar emenda à petição inicial. Trata-se do princípio da estabilidade da demanda, consubstanciado no o inciso II, do artigo 329, do CPC: 3) No caso, a parte executada foi citada e apresentou defesa, em que informa o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor executado, aquele constante do mandado de citação, vale dizer, R$ 8.795,53 (oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos). e que pagará o restante em seis vezes. 4) Logo, a despeito das alegações do exequente, agiu com acerto o i. prolator da r. sentença ao extinguir a execução. 5) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-RJ, Apelação Cível nº 0000720-56.2016.8.19.0048, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Rel.: Des. WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Julgado em 28/08/2019)

Assim, de fato, a decisão invectivada obedeceu ao princípio da estabilidade subjetiva da demanda, vedando-se, por conseguinte, a alteração da causa de pedir sem a aquiescência da parte agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023